Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No do Processo: 0751870-03.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO BERNARDO BASTOS DE SOUZA IMPETRANTE: MICAELA BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: 3a TURMA CRIMINAL DO TJDFT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Micaela Barbosa da Silva em favor de J. B. B. D. S., apontando como autoridade coatora a 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A impetrante sustenta que, nos autos da Apelação Penal no 0718038-44.2023.8.07.0001, foi certificada a intempestividade do Recurso Especial interposto pela defesa. Alega cerceamento de defesa e ilegalidade na contagem do prazo recursal, sob o argumento de que a advogada constituída não teria sido intimada pessoalmente, o que inviabilizaria o início válido do prazo para interposição do recurso. Defende que a ausência de intimação pessoal da patrona do paciente torna nula a certidão de decurso de prazo, razão pela qual o juízo de admissibilidade do Recurso Especial não poderia sequer ter sido iniciado antes da regularização do vício, configurando constrangimento ilegal apto a justificar a impetração do writ. Requer, liminarmente, a suspensão da certificação de decurso de prazo e, no mérito, a declaração de nulidade da certidão, com determinação de nova intimação da advogada, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da tempestividade do Recurso Especial já interposto. É o relatório. Decido. O habeas corpus é remédio constitucional de natureza excepcional, destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, somente cabível quando demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade ou abuso de poder que importe em ameaça ou restrição concreta ao direito de ir e vir (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Não se presta, portanto, à correção de supostas irregularidades processuais, tampouco à revisão de atos que não guardem relação direta e imediata com a liberdade do paciente. No caso, verifica-se que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial sequer foi iniciado. Houve apenas a certificação, pela Secretaria da 3a Turma Criminal, do transcurso do prazo recursal, seguida de despacho do Relator limitando-se a consignar os fatos e a esclarecer que a admissibilidade será examinada pela Presidência deste Tribunal. Trata-se de ato de natureza meramente ordinatória, sem conteúdo decisório e sem aptidão para produzir efeitos imediatos sobre a liberdade de locomoção do paciente. Não há, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a utilização do habeas corpus. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando ainda pendente o exame de admissibilidade do recurso cabível e quando inexistente decisão judicial com carga constritiva. A análise da tempestividade do recurso, bem como de eventuais nulidades relacionadas à intimação, insere-se no âmbito do juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, conforme previsão regimental e legal. Trata-se de competência própria e exclusiva da autoridade responsável pelo exame dos requisitos extrínsecos e intrínsecos dos recursos dirigidos às instâncias superiores, não cabendo habeas corpus para antecipar tal apreciação. O próprio despacho do Relator da 3a Turma Criminal ressalvou expressamente que “a admissibilidade do recurso interposto no ID 78165122 será feita, oportunamente, pela autoridade competente”, o que evidencia a inexistência de decisão definitiva e a plena disponibilidade de meios processuais adequados para a discussão da matéria. Ademais, caso a Presidência do Tribunal venha a confirmar a intempestividade, a defesa ainda poderá se valer dos instrumentos recursais próprios para submeter a controvérsia ao crivo das Cortes Superiores, onde a questão poderá ser amplamente debatida, inclusive quanto à alegada nulidade da intimação. A utilização do habeas corpus para suprir ou substituir recursos próprios viola a lógica do sistema recursal e desvirtua a finalidade constitucional do remédio heroico, que não se presta à correção de atos meramente ordinatórios ou à antecipação de debates processuais ainda não decididos pela autoridade competente. Diante desse cenário, a via eleita revela-se manifestamente inadequada. Ante o exposto, não conheço do Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se a impetrante e a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora